Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712167-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA ALMEIDA DE CARVALHO AGRAVANTE: L. A. D. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por L. A. D. C. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0702298-58.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 189974715, págs. 1-6). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, relata que foi diagnosticado com “ASMA GRAVE ALÉRGICA e EOSINOFILICA (CID: 145.9) / DERMATITE ATOPICA GRAVE (CID: 120.9), e possui, como comorbidades, dermatite atípica grave, asma grave alérgica e eosinofilica, apresentando ainda linfonodomegalias persistentes em investigação. IgE muito elevado (não fechando critérios para hiper IgE).” 3. Sustenta a necessidade de uso do medicamento prescrito pela médica que o acompanha (DUPILUMABE), pois tem registro na ANVISA, mas ainda não foi padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, para tratar as enfermidades supracitadas, o que não pode ser empecilho para o exercício do seu direito. 4. Destaca que o uso do fármaco pleiteado seria indispensável ao tratamento, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito, devendo ser observada a posologia indicada, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Para o fornecimento da medicação pleiteada é necessário o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 10. Na origem, foi consignado que apesar de a medicação pleiteada ter registro na ANVISA e se encontrar em fase de padronização no Distrito Federal, há várias Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS com conclusões desfavoráveis ao seu uso para tratar as enfermidades diagnosticadas no agravante. Logo, a manifestação prévia do referido núcleo no caso concreto é indispensável para a análise da viabilidade de fornecimento do medicamento. 11. Do mesmo modo, é necessário verificar se foram esgotadas todas as outras opções terapêuticas indicadas no curso do tratamento e se há evidências científicas mínimas comprovando a sua eficácia para as enfermidades diagnosticadas no agravante, pois o medicamento é de custo elevado. 12. O estudo a ser realizado pelo NATJUS, apesar de não ter efeito vinculante, serve de parâmetro para a análise da pretensão deduzida pelo agravante, motivo pelo qual a decisão destacou a possibilidade de eventual reanálise, caso haja indicação favorável. 13. O efeito vinculante e a cognição limitada do agravo de instrumento autorizam a abordagem somente daquilo que efetivamente foi objeto da decisão contra a qual há insurgência. Nesse ponto, a necessidade de estudo a ser realizado pelo NATJUS está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a controvérsia. 14. Precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PELO SUS. ALTO CUSTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável extrair dos relatórios médicos, por si só, a emergência da realização do tratamento com PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE, hábil a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. 2. Trata-se de medicamentos de alto custo e de impacto orçamentário elevado e o médico, embora defenda sua aplicação, sequer esclarece a possível duração do tratamento a ser dispensado ao Recorrente. 3. Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1699458, 07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 15. A falta de demonstração da probabilidade do direito, diante da ausência de elementos documentais idôneos que comprovem a eficácia da medicação para tratar as enfermidades do agravante, cujo fármaco ainda está em fase de padronização pela SES/DF e a mitigação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois poderá ocorrer a reanálise da questão após o estudo do NATJUS, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 21. Oportunamente, retornem-me os autos 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO